Tribunal: TJMT
Processo: 1019891-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos de Embargos à Execução n. 1002825-86.2020.8.11.0010, interpostos em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, Agravado, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Em síntese, a empresa Agravante alega que houve violação do disposto no artigo 919 do CPC, posto que a garantia do valor executado decorre da recuperação judicial da Agravante (Recuperação Judicial n. 1000770-02.2019.8.11.0010), salientando-se que se trata de “(...) Execução de Título Extrajudicial (DOC. 05), aforada por banco agravado em desfavor da agravante, visando compeli-lo ao pagamento da importância de R$ 15.944,53 (quinze mil, novecentos e quarenta e quarto reais e cinquenta e três centavos) amparada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro n. 351/1259779, assinada em 23.01.2018”.
Afirma que, nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, eis que se trata de dívida contraída antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, a demanda executiva deve ser suspensa até o adimplemento do crédito, via plano de recuperação.
Aponta que o crédito, inclusive, está arrolado na recuperação judicial e que, com ela, há novação da dívida (nova obrigação que substitui a originária), sendo que o próprio crédito é munido de seguridade na materialidade da execução.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1019, I, do CPC), alegando o preenchimento dos requisitos do art. 300 do NCPC.
No mérito, pede o provimento do Agravo, ratificando a concessão do efeito suspensivo, reformando a decisão.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, em sede de cognição sumária, identifico como relevantes os fundamentos apresentados, em razão do arrolamento do crédito, que foi constituído antes do pleito recuperacional, de modo que, a meu viso, mostra-se, “a priori” aplicável o disposto no artigo 919, § 1o do CPC, ante o próprio arrolamento, salientando-se que na peça executiva não há qualquer menção à extraconcursalidade do crédito perseguido.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido, conforme vindicado, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, eis que o feito envolve empresa Agravante em recuperação judicial.
Após, voltem-me conclusos
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator